Tribunal: TJDFT
Processo: 0739457-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0739457-26.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELPIDIA PEREIRA BRAGA AGRAVADO: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Elpídia Pereira Braga contra a decisão de acolhimento de impugnação oposta pela segunda agravada (NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda), que reconheceu a ilegitimidade ativa da ora agravante na ação de cumprimento de sentença no processo n. 0714247-50.2022.8.07.0018 (Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF). A matéria devolvida diz respeito ao reconhecimento da (i)legitimidade da agravante para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença movido contra a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, objetivando a persecução de valores indenizatórios decorrentes da Ação de Desapropriação Indireta de no 46026-37.2003.8.07.0016. Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de Ação de Cumprimento de Sentença movida por ELPIDIA PEREIRA BRAGA em desfavor de Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, objetivando a persecução de valores indenizatórios decorrentes da Ação de Desapropriação Indireta de no 46026-37.2003.8.07.0016, de imóvel de sua propriedade sob a Matrícula 42.569 perante o Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. A deflagração ocorreu pela decisão de id 135663632. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital – NOVACAP trouxe a impugnação de id 143933967, pedindo a revogação da gratuidade da justiça concedida à parte exequente, pugna pela extinção do processo por ausência de liquidez ou o sobrestamento da execução até a indicação de todos os credores, bem como o percentual devido a cada um, aponta excesso de valor no importe de R$ 23.154,95 (vinte e três mil cento e cinquenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), e por fim, pede seja reconhecido o regime de precatórios para a execução ante a decisão proferida na ADPF 949 que enquadra a executada nesse regime, visto que seus recursos são provenientes do Distrito Federal. A NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda apresentou a impugnação de id 147618259, alegando ilegitimidade ativa, já que a exequente alienou seus direitos para a impugnante. Pede o acolhimento de sua impugnação com a condenação da exequente nos ônus sucumbenciais. Contrarrazões da exequente de id 151632501, alegando intempestividade da impugnação apresentada pela NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, afirma que a compradora renunciou à EVENTUAIS INDENIZAÇÕES em favor do vendedor e pugna pela condenação da impugnante por litigância de má-fé. Quanto à impugnação apresentada pela NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda pugna por sua rejeição, já que não houve venda dos créditos decorrentes da ação principal, mas apenas do imóvel. Pede a condenação da empresa nos ônus sucumbenciais. A NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda trouxe a petição de id 162740581 tecendo praticamente os mesmos argumentos expendidos na sua impugnação. É o relatório. Decido. Da impugnação apresentada por NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda A impugnação feita pela empresa NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda deve ser acolhida. Explico. Como se observa na Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no dia 19/04/2016 , e firmada por ELPIDIA PEREIRA BRAGA e OASSEH, perante o 1o Ofício de Notas e Protesto - Cartório JK, a exequente transacionou o imóvel e todos os direitos dele decorrentes, declarando ainda ciência do processo de desapropriação e manifestando sua vontade em transferir em favor da outorgada compradora eventuais direitos à indenização. Transcrevo parte da cláusula segunda da escritura (SIC), id.147618260. “(...) Fica desde já acordado que o valor do saldo devedor deverá ser quitado quando do vencimento da última parcela, transmitindo na pessoa da Outorgada Compradora toda a posse, domínio, direito e ação que até o presente momento exercia sobre a referida fração ideal do imóvel ora vendido e transferido, prometendo por si, herdeiros ou sucessores, manter essa escritura sempre boa, firme e valiosa, comprometendo-se, ainda a responder pela evicção de fato e de direito, se denunciada à lide.(...) Após, houve a venda do imóvel ,segundo consta a Escritura Pública de Compra e Venda, id.147618262, lavrada no dia 17/01/2017 , e firmada por OASSEH e NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, perante o 1o Ofício de Notas e Protesto - Cartório JK, a OASSEH transacionou o imóvel e todos os direitos dele decorrentes, declarando ainda ciência do processo de desapropriação e manifestando sua vontade em transferir em favor da outorgada compradora eventuais direitos à indenização da mesma forma que ficou acordado na venda e compra firmada por ELPIDIA PEREIRA BRAGA e OASSEH. Logo, não há quaisquer dúvidas de que a transação se deu em sua integralidade englobando o imóvel e todos os direitos dele decorrentes e, portanto, deve ser preservado até porque o contrato faz lei entre as partes. Aliás, o cumprimento do contrato está atrelado inclusive ao instituto da boa-fé objetiva. É a denominada teoria da pacta sunt servanda. Significa o integral cumprimento daquilo que foi de forma legal e livremente acordado no contrato. Desta forma, acolho a impugnação apresentada por NRB Empreendimentos Imobiliários (id 147618259 ), e determino a substituição no polo ativo de por NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. Anote-se e comunique-se. Diga a NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda se concorda com o valor proposto pela NOVACAP, qual seja, R$ 86.463,57 (oitenta e seis mil quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta e sete centavos). Condeno a parte exequente ELPIDIA PEREIRA BRAGA ao pagamento de honorários advocatícios, ficando, contudo suspensa a exigibilidade de acordo com a disposição contida no § 3o, do art. 98, do Código de Processo Civil. Da impugnação da NOVACAP Mantenho a gratuidade da justiça deferida na decisão inaugural de id 135663632 e concedida a ELPIDIA PEREIRA BRAGA. Relativamente a questão do sobrestamento da marcha processual decorrente do ajuizamento da ADPF-DF 949, houve a análise na decisão de id.158629090. Prossiga-se com a execução tendo como exequente NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda em desfavor de Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP. Aguarde-se manifestação da exequente quanto ao valor da execução, vez que a executada reconheceu a dívida no importe de R$ 86.463,57 (oitenta e seis mil quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta e sete centavos). Ciência ao MP. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “não há nenhuma cláusula onde a agravante tenha de fato manifestado vontade de transferir em favor da agravada os direitos à indenização objeto da presente demanda, pelo contrário existe CLÁUSULA EXPRESSSA (cláusula quinta) na qual a agravada declara ciência do processo de desapropriação e renúncia EXPRESSAMENTE aos referidos DIREITOS”; b) “conforme pode ser verificado na escritura de compra e venda firmada entre a agravante e a Organização das Associações e Entidades Habitacionais do Distrito Federal – OASSEH (ID. 147618260) que posteriormente foi revendida a impugnante/agravada, NÃO CONSTAM A ALIENAÇÃO DOS DIREITOS ORA DISCUTIDOS, sendo evidente a CONTRADIÇÃO presente na decisão ora recorrida com a Escritura Pública de Compra e Venda”; c) “a r. decisão recorrida se equivoca, pois na cláusula Quinta do instrumento de Compra e Venda, é a Compradora, no caso Organização das Associações e Entidades Habitacionais do Distrito Federal – OASSEH (ID. 147618260), quem declara ciência dos processos de desapropriação e RENUNCIA EXPRESSAMENTE aos referidos DIREITOS”; d) “a ação principal que deu origem ao presente cumprimento de sentença foi distribuída no ano de 2003, ou seja, mais de 10 (dez) anos antes da referida alienação”; e) “de acordo com as escrituras públicas de compra e venda de (ID. 147618260 e ID. 147618262), não há qualquer CLÁUSULA que conste a transferência ou alienação dos direitos indenizatórios em favor da compradora do imóvel, inclusive, não há autorização para que a agravada substitua a agravante em nenhum dos processos de indenização em curso na data da venda”. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer a sua legitimidade ativa para o cumprimento de sentença objeto do presente processo. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). O ponto central reside na análise da legitimidade ativa da agravante para figurar no cumprimento de sentença movido contra a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, objetivando a persecução de valores indenizatórios decorrentes da Ação de Desapropriação Indireta de no 46026-37.2003.8.07.0016. A concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a atribuição do efeito suspensivo ao agravo. Isso, porque, na escritura de compra e venda firmada com a Organização das Associações e Entidades Habitacionais do Distrito Federal – OASSEH ficou registrado que a agravante alienara o imóvel (id 51454262), mas sem a transação dos direitos decorrentes da desapropriação indireta que constituiriam objeto (indenização) do presente cumprimento de sentença. Aliás, há a declaração de ciência do processo de desapropriação que teria dado origem à presente fase de cumprimento de sentença, bem como a expressa renúncia da compradora às eventuais indenizações em favor dos outorgantes vendedores (Cláusula quinta – id 51454262, pag. 3) Do mesmo modo, na posterior escritura de compra e venda celebrada entre a OASSEH e segunda agravada (NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA) consta renúncia no mesmo sentido (id 51454263). Entrementes, não há qualquer indício de que, com a transmissão do imóvel, teria ocorrido intercorrente transação dos direitos à indenização. No mais, está pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.004) a impossibilidade de o adquirente fazer jus à indenização decorrente de desapropriação indireta, in verbis: Reconhecida a incidência do princípio da boa-fé objetiva em ação de desapropriação indireta, se a aquisição do bem ou de direitos sobre ele ocorrer quando já existente restrição administrativa, fica subentendido que tal ônus foi considerado na fixação do preço. Nesses casos, o adquirente não faz jus a qualquer indenização do órgão expropriante por eventual apossamento anterior. Excetuam-se da tese hipóteses em que patente a boa-fé objetiva do sucessor, como em situações de negócio jurídico gratuito ou de vulnerabilidade econômica do adquirente. (destaque nosso) Portanto, os fatos e evidências são suficientes para o reconhecimento da presença dos requisitos à concessão da medida liminar inaudita altera pars. Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). À Procuradoria de Justiça. Conclusos, após. Brasília/DF, 29 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator